Tribunal: TJES
Processo: 5012381-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012381-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: ZELIA PAIXÃO NASCIMENTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão id. 6341006, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (nº 5003373-73.2021.8.08.0048) ajuizado por ZÉLIA PAIXÃO NASCIMENTO, ora Agravada, julgou improcedente a impugnação oposta e homologou os cálculos que instruem a exordial, determinando, ao final, a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 6340680), o Agravante sustenta, em síntese, (i) o cabimento do presente recurso, com fulcro no disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (ii) a necessidade de prévia liquidação da sentença prolatada nos autos da ação coletiva tombada sob o nº. 0003282-98.2003.8.08.0048 (048.030.03282-4); (iii) o excesso de execução sob o fundamento de que os cálculos não foram apurados a partir de abril/1999

até o momento em que implementada a promoção e progressão dos servidores (2004).

Pelo despacho id. 6360417, o Agravante foi intimado para manifestar-se acerca de aparente inadmissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento, verificada de ofício.

Em seguida, manifestou o Agravante (id. 6814416), pugnando pelo provimento recursal.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012381-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: ZÉLIA PAIXÃO NASCIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

P
RELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SERRA em face da decisão id. 6341006, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Serra, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (nº 5003373-73.2021.8.08.0048) ajuizado por ZÉLIA PAIXÃO NASCIMENTO, ora Agravada, julgou improcedente a impugnação oposta e homologou os cálculos que instruem a exordial, determinando, ao final, a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, conquanto não tenha sido consignado no
decisum
, expressamente, a declaração de extinção da execução, tem-se que o ato judicial proferido ostenta natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, colaciono o dispositivo da decisão vergastada,
in verbis:

“DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença
, via de consequência,
HOMOLOGO os cálculos que instruem à exordial
, e sobre estes o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência oriundo da fase de conhecimento em favor da Dra. Angela Maria Perini OAB/ES n.º 5.175.

(...)

Quanto
a verba de sucumbência
inerente a esta fase de cumprimento de sentença,
condeno o Município de Serra ao pagamento de honorários, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, com fundamento no §3º do art. 85 do CPC
, devendo, se for caso, observar os percentuais mínimos contidos nas faixas de valores previstas no citado dispositivo processual.

Os honorários ora arbitrados deverão desde logo integrar a quantia executada à luz do §13 do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito
.” (Grifei).

À exegese da decisão
suso
referenciada, o Juízo
a quo
julgou improcedente a impugnação oposta pelo Agravante, homologando, em seguida, os cálculos apresentados pela Agravada, razão pela qual determinou, como consequência lógica, a expedição do precatório e/ou RPV, fixando, ainda, honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse particular, em vista da multiplicidade de recursos envolvendo a mesma questão de fundo (cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo nº 0003282-98.2003.8.08.0048), a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já teve a oportunidade de se manifestar pelo não cabimento do recurso manejado pelo ente federativo estadual (Agravante).

Neste sentido é o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº 5002619-13.2023.8.08.0000 (em 12.04.2023), versando sobre idêntica
quaestio iuris
, de que foi Relatora a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.

2 – Agravo de instrumento não conhecido.”

Na mesma intelecção, a decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento nº 5001283-71.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e no recurso de agravo de instrumento nº 5001548-73.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.